Tribunal: STF
Processo: RE 112319
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA PARA ENTREGA DA COISA CERTA JULGADA EM 21.05.86.
INOCORRENCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PREVISTAS NO ART. 325, DO RI/STF (COM A REDAÇÃO DADA PELA E.R. N.
2/85).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.